Tribunal: TJDFT
Processo: 0703448-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703448-70.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A RECORRIDO: MAURO CONDE SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. CORREIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA. SHOPPING CENTER. VALIDADE. I. De acordo com a inteligência do artigo 248, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, é válida a citação cujo mandado foi entregue ao responsável pelo recebimento de correspondência do shopping center onde está situada a sede da pessoa jurídica. II. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 248, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, sustentando que o mandado de citação por carta com aviso de recebimento foi encaminhado para endereço erroneamente indicado e que foi recebido e assinado por terceiro que não pertence ao seu quadro de empregados, implicando a nulidade do ato citatório e todos os ulteriores, porquanto inaplicável, no caso dos autos, a teoria da aparência. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que todas as intimações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASILIO, OAB/DF 28.970 e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 248, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, bem assim em relação ao suscitado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, em relação à validade do ato citatório, consignou o seguinte, verbis: “Em que pese a discrepância quanto ao número da sala (301-401), não houve irregularidade na citação da Agravante na fase de conhecimento. Com efeito, o mandado foi entregue ao responsável pelo recebimento de correspondência do Shopping Águas Claras, onde a Agravante tem a sua sede (...) Importa salientar que, na etapa de cumprimento de sentença, a intimação da Agravante para pagamento foi realizada no mesmo endereço e recebida pela mesma pessoa responsável pela correspondência do Shopping Águas Claras (fl. 126 ID 14231005). E, quanto a essa intimação, não foi suscitada qualquer irregularidade” (ID 18811456 – Págs. 3/4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 enunciado da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 01/07/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, uma vez que a conclusão colegiada, no sentido de que “Se a correspondência foi recebida pelo responsável sem qualquer objeção, mesmo porque o ato está compreendido nas suas atribuições, não se pode considerá-la inválida”, encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento que promana da do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO. SEDE. RECEBIMENTO SEM RESSALVA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, em atenção à teoria da aparência, considera-se válida a citação da pessoa jurídica na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa ter poderes para tanto. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1616424/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2020) (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASILIO, OAB/DF 28.970 e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029